Tribunal: TJMT
Processo: 1007694-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007694-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. (AGRAVANTE), CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT (AGRAVANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUEPRAÇÃO JUDICIAL – LISTA DE CREDORES QUE CONSTA O CRÉDITO DA PARTE RECORRENTE - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRETENSÃO DE CASSAR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – IRREGULARIDADES E CONTRADIÇÕES OBJETO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O EXAME ACURADO DAS QUESTÕES ESGRIMADAS NO FEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela o interesse recursal da instituição financeira recorrente permanece hígida, em razão da lista de credores apresentada pela Administradora Judicial

II - A sumária cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial causaria prejuízos para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor, além de desprestigiar todo trabalho despendido pelo Juízo, na origem.

III - Oportuno ressaltar, que aguardar o deslinde do incidente de relatório falimentar, não implica em qualquer condescendência do Poder Judiciário, na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame, mas sim, medida prudente, que privilegia o contraditório e o exame acurado das questões esgrimadas em feitos recuperacionais de grande envergadura, como a ora em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CORDIANT VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT e ALLIANZ EM LOANS S.C.S, com o fito de reformar a decisão, que nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 1001875-28.2021.8.11.0015, manejado pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Para tanto, os agravantes alegam que o Juízo de origem ignorou o principal pressuposto para o acesso à via recuperacional, qual seja, a efetiva existência um cenário de crise que impedia os autores de honrarem suas obrigações e de se manterem-se em atividade, mormente por se tratar de atividade ligada ao agronegócio, que, por sua vez, desfruta de cenário econômico favorável, com o aumento vertiginoso do valor das commodities.

Destacam que se tornaram credores dos agravados por meio de um contrato de financiamento celebrado em 26 de novembro de 2020, que conferiu à agravada Algodoeira Vale do Tartaruga Ltda, a quantia de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares norteamericanos), para aquisição de produtos agrícolas, sob a condição e declaração, de que não se encontravam em situação de insolvência e que não havia inadimplementos contratuais até aquela data.

Salientam que, somente nos 2 (dois) dias que antecederam o pedido de Recuperação Judicial, os Agravados receberam, apenas das Agravantes, o valor de US$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil dólares norteamericanos). Convertido em moeda nacional, esse valor equivale aos R$ 56.566.800,00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil oitocentos reais).

Discorrem acerca dos documentos e relatórios acostados nos autos, os quais indicaram várias contradições entre receitas e despesas dos recorridos, bem como a possível ocultação de patrimônio e de valores, os quais estariam sendo desviados, hipótese que configuraria uso fraudulento do instituto da recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que suscitaram preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer em que opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (id no 90235973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO
- PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que o crédito da instituição financeira recorrente foi excluído da lista geral de credores.

Na espécie, apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela o interesse recursal das empresas recorrentes permanece hígido, uma vez que a lista de credores apresentada pela Administradora Judicial (id no 56288027 – Pág. 2), ainda indica o crédito dos agravantes.

Ademais, consoante informações adicionais prestadas pelas agravantes, na petição de id no 155493150, a própria tramitação do feito recuperacional continua irradiando efeitos em relação aos seus créditos, visto que, os agravados buscam impedir a retomada de bens imóveis pelos credores, dentre eles, aqueles pertencentes aos agravantes

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela parte agravada.

É como voto.

III.
VOTO
- MÉRITO

Eminentes pares:

A questão dos autos cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos agravados, o grupo empresarial formado pela Agropecuária Irmãos Picinin Ltda ME, Moacir Antônio Picinin e Valdir Luiz Picinin.

As empresas agravantes discorreram, ao longo das razões recursais, sobre a existência de graves entraves ao pleito dos agravados, os quais possuiriam toda aptidão de inviabilizar o processamento da recuperação judicial.

Os fatos apontados pela parte agravante envolvem: (i) a existência de irregularidades documentais graves, que inviabilizam a recuperação judicial e; (ii) o desvio de valores pelos sócios antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Em relação aos entraves apontados pelas agravantes, importa registrar que os agravados ingressaram com o pedido de recuperação judicial na data de 10 de fevereiro de 2021, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam, de plano, o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Nessa decisão, foi determinada a emenda da inicial para a complementação da documentação faltante, bem como a realização de verificação prévia (id no 49027517).

Na sequência, aportou nos autos o relatório de constatação prévia, elaborado pela empresa DUX Administração Judicial – Mato Grosso – LTDA ME, concluindo, nesta primeira manifestação, que os agravados não satisfiziam aos requisitos formais estabelecidos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 e que a petição inicial, portanto, ainda deveria ser emendada (id no 49921975).

Atento ao parecer apresentado pela empresa que realizou a perícia prévia, foi determinada a emenda da inicial, a fim de que as requerentes complementassem o rol de documentos faltantes, de modo a atender aos requisitos do artigo 51 da Lei no 11.101/2005.

Depois de os autores procederem com a emenda da inicial, sobreveio novo relatório de constatação prévio, que, em sua segunda manifestação, concluiu pelo cumprimento formal dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, com a ressalva, porém, de que foram identificadas contradições nas informações apresentadas, com “graves evidências de inconsistências nos números apresentados, colocando em dúvida a fidedignidade das informações contábeis nelas inseridas” (id no 50793135).

Subsequentemente à juntada da segunda manifestação, o Juízo de origem, invocando os primados do objetivo máximo de preservação da atividade empresarial, manutenção da atividade produtiva, dos empregos dos colaboradores, além dos interesses dos credores, entendeu por bem em autorizar o processamento da recuperação judicial, tendo em conta a preenchimento formal dos requisitos exigidos.

Desta feita, conforme destacados desde o exame sumário deste recurso e, em que pese o cenário narrado pela recorrente, ao apontar para a ocorrência de fatos graves, que precederiam o ingresso do pedido de recuperação judicial pelos recorridos, o Juízo de origem, ao deferir o processamento da recuperação judicial, não ignorou nenhuma dessas questões, tendo, inclusive, feito questão de registrar o seguinte:

Das incongruências apontadas na perícia prévia
: Diante das incongruências contábeis elencadas nos pareceres da constatação prévia (id. n. 49921975/49938421 e n. 50793135/50793136) deverá
a administradora judicial apresentar laudo detalhado acerca da situação dos requerentes, informando ao juízo eventuais irregularidades; bem como instando os requerentes a prestarem os esclarecimentos necessários e a promoverem adequação dos dados contábeis, sob pena de destituição do administrador da empresa e convolação da recuperação judicial em falência
. (destaquei e grifei)

Em vista disso, na data de 20.04.2021 foi instaurado o incidente de no 1008473-95.2021.8.11.0015, com a finalidade de esclarecer a situação das requerentes, bem como esmiuçar as irregularidades apontadas desde a avaliação prévia, além daquelas suscitadas pelos credores.

Com esse incidente processual ficou evidenciado, portanto, a cautela do Juízo de origem em esclarecer e descortinar todas e quaisquer dúvidas que inquinam o processo de recuperação judicial em exame, seja do ponto de vista das irregularidades contábeis, contradição de informações, supressão de documentos bancários relevantes e todas as questões controvertidas, sem que isso implique na paralisação do andamento da recuperação judicial e maiores tumultos procedimentais, mormente em razão do feito, na origem, encontrar-se dentro do
stay period
.

Dentro desse contexto, a sumária cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, ainda mais depois de tanto tempo, apenas serviria de fonte de prejuízos para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor, além de desprestigiar todo trabalho despendido pelo Juízo, na origem.

Oportuno ressaltar, que aguardar o deslinde do incidente de relatório falimentar (1008473-95.2021.8.11.00150), não implica em qualquer condescendência do Poder Judiciário na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame, mas sim, medida prudente, que privilegia o contraditório e o exame acurado das questões esgrimadas em feitos recuperacionais de grande envergadura, como o ora em exame.

Assim, diante das providências que já se encontram em curso, deve ser mantida incólume a decisão de base, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023